Tribunal: STF
Processo: RHC 57979
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
INEPCIA DA DENUNCIA INVOCADA ATRAVÉS DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS.
DESATENDIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO, EM ACÓRDÃO QUE SE DIZ OMISSO. II
- SE OMISSO OU OBSCURO O ACÓRDÃO RECORRIDO O REMEDIO ESTA INDICADO
NO ARTIGO 619, IN FINE, DO C.P.P., DO QUAL NÃO SE SERVIU O
RECORRENTE. III - INEPTA NÃO E A DENUNCIA QUE DESCREVE
SUFICIENTEMENTE OS FATOS, COM OS ATRIBUTOS EXIGIDOS PELO ART. 41, DO
C.P.P., PROPORCIONANDO AOS ACUSADOS O PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DAS
IMPUTAÇÕES NELA CONTIDAS. IV - ACASO REVELE A PECA ACUSATORIA ALGUMA
OMISSAO, PODE SER SUPRIDA ATÉ A SENTENÇA, NOS TERMOS DO CITADO
DIPLOMA. ARTIGO 569. OUTROSSIM, O ERRO DE QUALIFICAÇÃO DELITUOSA NÃO
E MOTIVO DE SUA NULIDADE SE PREJUIZO NÃO TROUXE AO DENUNCIADO, EIS
QUE CABE AO PRÓPRIO DENUNCIANTE CORRIGI-LA OU A SENTENÇA REPARA-LA.
V - RECURSO NÃO PROVIDO.